Tribunal: CARF
Processo: 10280.000769/00-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. AFASTAMENTO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal ao argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência (Súmula CARF n° 2).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ORIGEM. TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. PERTINÊNCIA.
Identificada a ausência de registro de depósitos bancários na escrita contábil da empresa, cabe ao contribuinte apontar a sua origem, a operação que lhe deu causa e justificar a sua não escrituração. O efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a condição de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO. ÚNICO NÃO ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Quando se intima o sujeito passivo a apresentar provas que a lei define como de responsabilidade dele e que se consubstanciam nos meios hábeis à conformação ou não da presunção, a não apresentação destas provas, em uma única ocasião de não atendimento à intimação, tem apenas por decorrência ter-se por verdade aquilo que a hipótese legal presume, não sendo suficiente para o agravamento da penalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.000769/00-83
ACÓRDÃO
1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
MULTA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO
CONFISCATÓRIO.
APRECIAÇÃO.
AFASTAMENTO.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal
ao argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência
(Súmula CARF n° 2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ORIGEM.
TRANSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. PERTINÊNCIA.
Identificada a ausência de registro de depósitos bancários na escrita
contábil da empresa, cabe ao contribuinte apontar a sua origem, a
operação que lhe deu causa e justificar a sua não escrituração. O efeito de
sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a condição
de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO. ÚNICO
NÃO
ATENDIMENTO.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
MULTA
AGRAVADA.
DESCABIMENTO.
Quando se intima o sujeito passivo a apresentar provas que a lei define
como de responsabilidade dele e que se consubstanciam nos meios hábeis
à conformação ou não da presunção, a não apresentação destas provas,
em uma única ocasião de não atendimento à intimação, tem apenas por
decorrência ter-se por verdade aquilo que a hipótese legal presume, não
sendo suficiente para o agravamento da penalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos
lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício alusiva aos fatos geradores
ocorridos em 1997, reduzindo-a ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor de RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A foram
lavrados Autos de Infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, todos alusivos
aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 1996 e 1997 e inicialmente reunidos no
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
3
processo de exigência fiscal n° 10280.009680/99-95 (e-fls. 206 a 240), totalizando R$
11.924.313,66.
Foram autuadas as seguintes omissões de receitas:
1 – suprimentos fictícios de caixa no ano calendário 19961 (multa de 75%);
2 - depósitos bancários não contabilizados no ano-calendário 19972 (multa
agravada, de 112,5%); e
3 – depósitos bancários de origem omitida na escrituração contábil de 19963 (multa
de 75%).
A autoridade fiscal valeu-se de extratos bancários fornecidos por instituições
financeiras, mediante prévia decisão judicial de quebra de sigilo.
Regularmente notificada das exigências, a pessoa jurídica as impugnou.
Por bem apresentar as razões de defesa naquele primeiro apelo lançadas pelo
contribuinte, valho-me do relatório da decisão de primeira instância (e-fls. 409 a 426):
4. No que diz respeito a este processo, a impugnante inicia sua defesa argüindo
nulidade da autuação, para o que alega, em resumo:
a) existência de coação, perseguição, devassa e abuso de poder, contra a autuada
e suas coligadas, tendo obrigado a impugnante a ingressar em juízo com
Interpelação e Mandado de Segurança;
b) que a autuada e suas controladas foram submetidas à rigorosa fiscalização, por
quase dois anos, que mexeu e remexeu todos os seus livros e documentos e
solicitou um sem número de esclarecimentos;
c) quebra ilegal de sigilo bancário;
d) usurpação da competência legal da SUDAM pela fiscalização;
e) garantias constitucionais:
e-1) de contraditório e ampla defesa;
e-2) de proibição de juízo ou tribunal de exceção;
e-3) de vedação de utilização de tributo com efeito de confisco;
e-4) de inadmissibilidade da utilização de prova obtida ilicitamente;
f) ilegalidade do tributo lançado baseado exclusivamente em documento
bancário, contrariando o artigo 9° inciso VII do Decreto-lei 2.471 de 01/09/1988.

1 Enquadramento legal: artigos 249, inciso II, 251, parágrafo único, 279 e 282 do Decreto n° 3.000/99
[artigos 195, inciso II, 197, parágrafo único, 226 e 229 do RIR/94]; e artigo 24 da Lei 9.249/95.
2 Enquadramento legal: artigos 249, inciso II, 251, parágrafo único, 279 e 282 do Decreto n° 3.000/99
[artigos 195, inciso II, 197, parágrafo único, 226 e 229 do RIR/94]; artigo 24 da Lei 9.249/95; e artigo 42 da
Lei n° 9.430/96.
3 Enquadramento legal: artigos 249, inciso II, 251, parágrafo único, 278, 279 e 280 do Decreto n° 3.000/99
[artigos 195, inciso II, 197, parágrafo único, 225, 226 e 227 do RIR/94]; e artigo 24 da Lei 9.249/95.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
4
5. Prosseguindo em sua defesa, a impugnante pede a improcedência do Auto de
Infração, para o que apresenta argumentos específicos para cada um dos itens
objeto da autuação, com detalhes que se encontram indicados na
Fundamentação abaixo.
6. Continua a defesa:
a) com a transcrição do Parecer Normativo n° 347 de 1970, da Coordenação do
Sistema de Tributação, para afirmar que "No caso presente não houve omissão de
detalhes indispensáveis a determinação de verdadeiro lucro tributável como não
houve nenhum fato que pudesse levar a um resultado diferente do legítimo. As
irregularidades apontadas foram verificadas em contas que os antigos professores
de Contabilidade classificavam como contas de Agentes Consignatários que nada
têm com resultados. Por outro lado, a impugnante nunca teve receita de qualquer
natureza que pudesse gerar tributo, assim mero equívoco na forma de
escrituração não pode ser transformado em evasão de lucro e em consequência
fato gerador.";
b) "Deve ser finalmente aduzido que os investimentos realizados nos projetos que
lidera, o foram com aumento do passivo.";
c) "A impugnante tem como única atividade a participação nos capitais sociais da
Xinguara Indústria e Comércio S/A e Curtume do Pará S/A, ambas no período
examinado, em fase de implantação com incentivos fiscais da SUDAM. O crédito
tributário constituído teve por base formalidades contábeis que não podem ser
tratados como fato gerador de imposto.";
d) "A fiscalização, diga-se de passagem, foi iniciada unicamente pela suposição da
autoridade fiscal que os projetos referidos nada mais eram do que "projetos
fantasmas". Tanto que determinou uma verificação "in loco" por dois Auditores
Fiscais do Tesouro Nacional, que dando cumprimento a determinação superior,
lavrou os Termos de Constatação anexos, que concluíram pela absoluta
regularidade na aplicação dos recursos investidos.”;
e) "Tal fato devia ter sido objeto de satisfação da autoridade que a determinou,
vez que a conclusão da obra implicaria no desenvolvimento da região, mais
riqueza para o Estado do Pará com a exportação de produtos industrializados ao
invés de boi em pé, com mais impostos e sobretudo mais empregos. No entanto,
estranhamente, a frustração da expectativa acarretou verdadeira expedição
punitiva que redundou no processo ora impugnado, que não esconde em todas as
suas fases o constante espírito de coação.";
f) "Por oportuno, informa com satisfação a essa Autoridade Julgadora que no
início desta exposição mencionou que os projetos da Xinguara Indústria e
Comércio S.A., e do Curtume do Pará S.A., estavam em fase de implantação, mas
essa posição referia-se à data da fiscalização, porque hoje o projeto Xinguara não
é mais um projeto e sim uma realidade, com cerca de 95% instalado e por isso
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
5
quase pronto para operar, enquanto o Curtume deverá ser concluído nos
próximos meses.".
7. A defesa se encerra dizendo que "Permite-se a impugnante, com a devida
vênia, chamar a atenção dessa Autoridade Julgadora para o fato, que se poderia
chamar de absurdo dos Senhores Auditores em tributarem na Fonte os valores de
todos os cheques emitidos, tributando também com Imposto de Renda Pessoa
Jurídica os retornos dos valores dos mesmos cheques e realizados nos mesmos
dias das emissões, considerando-os assim como Omissão de Receita o que
evidentemente confirma o que já foi dito antes — a incoercível ânsia de tributar.".
Decidiu-se, em primeira instância, pela parcial procedência da impugnação, sendo
afastadas as exigências relativas ao ano-calendário 1996, pois o autuante efetuou o lançamento
de ofício daquele ano com base no lucro real, conquanto o contribuinte tenha optado
(indevidamente) pelo lucro presumido.
A decisão recebeu a ementa reproduzida adiante:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
LUCRO PRESUMIDO. MUDANÇA DE REGIME. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não pode a fiscalização, na autuação referente a alguns determinados aspectos
da contabilidade do sujeito passivo, mudar o regime de apuração do resultado da
pessoa jurídica, de lucro presumido para lucro real, ainda que constatada opção
indevida pelo primeiro.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza omissão de receita a falta de origem dos recursos utilizados em
depósitos realizados na conta bancária de pessoa jurídica que, intimada a
apresentar a respectiva comprovação, não o fez.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1996, 1997
AUTUAÇÃO REFLEXA. Ao se decidir de forma exaustiva matéria tributável no
lançamento principal contra pessoa jurídica, resta abrangido o litígio quanto ao
lançamento decorrente.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1996, 1997
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
6
AUTUAÇÃO REFLEXA. Ao se decidir de forma exaustiva matéria tributável no
lançamento principal contra pessoa jurídica, resta abrangido o litígio quanto ao
lançamento decorrente.
Em razão da desoneração parcial da exigência, o julgador de piso recorreu de ofício,
a que foi negado provimento por unanimidade pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes em 22 de janeiro de 2001, cujo Acórdão n° 101-93.374 recebeu a ementa a seguir:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA — OMISSÃO DE RECEITAS - Tendo a pessoa
jurídica optado, ainda que indevidamente, pela tributação com base no lucro
presumido, não pode a fiscalização tributar de ofício apenas as receitas omitidas
segundo o regime do lucro real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - COFINS e CSLL - Tendo em vista o princípio da
decorrência, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se aos lançamentos da COFINS e da
CSLL.
Cientificado da decisão que manteve em parte os lançamentos de ofício, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário no trintídio legal, ao qual não foi dado seguimento
em razão de ausência de depósito recursal, sendo essa a razão para a apartação da exigência
mantida, que foi inscrita em Dívida Ativa da União.
Em atenção a requerimento formulado administrativamente pelo contribuinte em
22 de março de 2023, aquele óbice ao seguimento do recurso foi afastado, sendo encaminhado o
processo a este Conselho para apreciação da peça recursal, a qual remete às mesmas alegações
preliminares e de mérito da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Destaco, de antemão, haver centenas de páginas nos autos dando conta de suposto
envolvimento da Recorrente, e de pessoas físicas e jurídicas a ela ligadas, em desvios de verbas
públicas (do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM), aplicadas em empreendimentos
aprovados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM: manifestações do
Ministério Público Federal, do Poder Judiciário etc.
Tal contexto fático já chegou ao CARF em outros processos, de interesse, por
exemplo, de CURTUME DO PARÁ S/A (entidade com empreendimento incentivado pelo FINAM),
cuja principal fornecedora seria a TECMAFRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A – que teria
emitido notas fiscais inidôneas, justificando, com isso, o lançamento de Imposto sobre a Renda
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
7
Retido na Fonte sobre pagamento sem causa comprovada, que veio a ser confirmado por decisão
colegiada deste Conselho por unanimidade (Acórdão n° 1201.005.757).
Antecipo que TECMAFRIG emitiu cheques, cujos valores foram repousar em conta
bancária da Recorrente (que os manteve à margem da escrituração contábil), sendo esses os
depósitos que receberam a pecha de receita omitida, por presunção legal.
PRELIMINARES DE NULIDADE
São nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, nos termos do
artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
autuação fiscal.
Como muito bem observou o julgador de primeira instância, a Recorrente lança
argumentos retóricos, sem qualquer comprovação de irregularidade ou de vício no lançamento
fiscal.
Ao contribuinte foram dadas diversas oportunidades para se pronunciar quanto aos
fatos sob investigação, esclarecê-los e afastar as suspeitas de cometimento de infrações que sobre
si pairavam, revelando a transparência da autoridade fiscal e o seu desejo de estabelecer com a
fiscalizada um diálogo franco e republicano.
Haja vista o disposto no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
no § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, confirmo e adoto os correspondentes fundamentos de fato e de direito da
decisão recorrida como razões de decidir:
8. Os argumentos iniciais da impugnante são para argüir nulidade, o que se toma
como preliminar.
9. As alegações de existência de juízo ou tribunal de exceção, coação,
perseguição, devassa e abuso cometidos pela fiscalização não vieram
acompanhadas das indispensáveis comprovações, nem mesmo elementos da
Interpelação Judicial e Mandado de Segurança que alega ter impetrado.
10. A investigação detalhada faz parte da execução criteriosa do trabalho fiscal e
não pode ser tomada como indicador de perseguição.
11. Não está demonstrada na defesa que ilicitude teria sido cometida, como
afirma a impugnante, na obtenção de provas pela Fiscalização. Se a alegação
refere-se à quebra de sigilo bancário, esta foi determinada pela Decisão Judicial
de 14/04/1998 (fls. 51/53) que, dessa maneira, não é ilegal como argumenta a
impugnante.
12. Não veio ao presente processo comprovação da alegada usurpação da
competência legal da SUDAM pela fiscalização. O exame de documentos, os
pedidos de esclarecimentos e as verificações físicas são atividades inerentes à
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
8
auditoria fiscal de tributos e contribuições e por isso não podem ser tomadas por
indevidas; ainda que alguma dessas atividades possa, eventualmente, quando
autorizado por lei, ser executada também por outra entidade pública, no caso a
SUDAM, no exercício de suas atribuições.
13. Foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal de trinta dias para defender-se
da exigência, o que fez mediante a impugnação ora apreciada. No longo
arrazoado apresentado, a defendente alinhou todos os argumentos e provas que
entendeu adequados para refutar a imposição, exercendo, assim, o direito ao
contraditório e ampla defesa que lhe garante a Constituição.
14. Os comandos constantes dos artigos 145 - § 1o e 150 da Constituição Federal
dirigem-se ao legislador tributário de tal sorte que os tributos, ao serem
instituídos, sejam graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte e
não tenham efeito de confisco. Tal dispositivo não se aplica para limitar, a critério
do sujeito passivo, a exigência de crédito tributário decorrente de tributo
legalmente instituído, já que na instituição do tributo terão sido observados os
referidos ordenamentos, pois caso assim não fosse estaria sendo questionada sua
constitucionalidade, matéria esta que não cabe ao julgador administrativo
apreciar fora dos limites estabelecidos pelo Decreto 2.346 de 10/10/1997.
15. Superadas as alegações que deram sustentação à apresentação da preliminar
de nulidade, deve ser rejeitada a referida preliminar por falta de amparo legal.
Ressalto que, em linha com o defendido pelo julgador de primeira instância, o CARF
não é competente para se pronunciar quanto à violação aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco, nos termos da Súmula CARF n° 2, já que no âmbito
administrativo não se pode negar a aplicação da lei posta sob o fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto n° 70.235, 6 de março de 1972).
Assim, rejeito as alegações preliminares de nulidade.
MÉRITO
Encontram-se em litígio as exigências alusivas aos fatos geradores ocorridos em
1997, fundamentadas, dentre outros dispositivos, no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e no art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os quais trago à colação, naquilo
que pertinentes à lide (textos vigentes à época dos fatos – grifos nossos):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
9
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
--------------------------
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
Então, sem desprezo do sombrio contexto, importa verificar se o contribuinte foi
regularmente intimado no curso do procedimento fiscal, se comprovou a origem dos depósitos
objeto da autuação, diga-se, as transações que lhes deram causa, que totalizaram, em 1997, R$
10.115.000,00 (e-fls. 210/211), e - comprovada a origem - se os recursos depositados
compuseram, ou deveriam ter composto, base de cálculo do imposto e dos tributos reflexos.
Tenho por origem não apenas o CNPJ do remetente, o endereço do remetente, até
porque esses podem ser qualquer um, sem qualquer conexão com os fatos, mas, em sua inteira
compreensão, a transação que lhe deu causa, comprovada mediante documentação hábil e
idônea, pois ninguém em seu juízo perfeito entrega dinheiro à toa, já que, no extremo, a
movimentação de valores daqui pra lá e de lá pra cá pode ser orquestrada para, por exemplo,
dificultar a identificação dos reais nascedouro e destino de espúrio numerário.
Segue a narrativa da autoridade fiscal4:
2- OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
O Excelentíssimo Sr. Juiz Federal da 3a. Vara, em Belém - PA, Dr. Rubens Rollo
D’Oliveira, autorizou a quebra do sigilo bancário da empresa Rio Grande
Participações e Administração Ltda, conforme cópia anexada da Decisão (fls. 51 a
53) datada de 14.04.98. O Banco da Amazonia S/A [“BASA”], forneceu cópias de
extratos bancários (fls. 54 a 65), comprovantes de depósitos bancários e cheques
de fls. 66 a 82.
EXERCICIO 1998/ANO-CALENDARIO 1997:
Omissão de Receita Operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários.

4 Com ajustes, para melhor leitura. As referências a folhas são do processo físico.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
10
A empresa Rio Grande Participações e Administração Ltda não registrou em sua
contabilidade os depósitos bancários efetuados no ano-calendário 1997 na conta
corrente n° 74.300-2, mantida pela mesma no Banco da Amazonia S/A [“BASA”],
Agência Belém-Centro, conforme páginas 1 a 7 do livro Diário n° 12, de 1997 (fls.
128 a 133) e páginas 1 a 7 do livro Razão n° 12, de 1997 (fls. 121 a 126).
Em 15/09/98, a empresa Rio Grande Participações e Administração Ltda, intimada
(fl. 42) a comprovar a falta de lançamento, nos livros Diário e Razão do ano-
calendário 1997, da movimentação bancária efetuada pela mesma, nesse ano-
calendário, respondeu (fl. 43) alegando que "A EMPRESA RECONHECE QUE
HOUVE DE FATO, OMISSÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NO EXERCICIO DE
1997, TODAVIA RESSALVA QUE ESSA OMISSÃO NÃO COMPROMETEU A
CONSISTÊNCIA
DE
SUA
CONTABILIDADE
PARA
REFLETIR
A
SITUAÇÃO
PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, UMA VEZ QUE AQUELAS MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS FORAM LANÇADAS NO CAIXA".
Entretanto, nenhum dos valores dos depósitos bancários, conforme
comprovantes de fls. 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78 e 81, entregues à fiscalização da
DRF/Belém pelo BASA, sequer coincide com pelo menos um dos valores
registrados como entrada de recursos no caixa da empresa Rio Grande
Participações e Administração Ltda, onde, segundo a resposta acima mencionada,
teria sido lançada a movimentação bancária da empresa.
Constata-se que a origem dos depósitos bancários, efetuados na conta corrente
da empresa Rio Grande Participações e Administração Ltda, encontra-se nas
empresas Tecmafrig Máquinas e Equipamentos S/A e Xinguara Indústria e
Comércio S/A, que emitiram os cheques abaixo discriminados.
Os cheques emitidos pela empresa Tecmafrig são nominais à empresa Rio Grande
Participações e Administração Ltda, conforme cópias de cheques de fls. 96 a 100,
tendo sido depositados os valores neles expressos, na mesma data de suas
emissões, na conta corrente bancária n° 74.300-2, no BASA agência Belém-Centro,
da Rio Grande, conforme comprovantes de depósitos de fls. 70, 71, 72, 74 e 75.
Os cheques de emissão da Xinguara, embora nominais à Tecmafrig – conforme
cópias de cheques de fls. 101 a 103 – tiveram os valores neles expressos
depositados na conta corrente n° 74.300-2, da empresa Rio Grande Participações
e Administração Ltda, conforme cópias de comprovantes de depósitos de fls. 76,
78 e 81, que coincidem em valores e datas com os cheques de emissão da
Xinguara.
A seguir se acham discriminados os cheques, cujos valores foram depositados na
conta corrente bancária da Rio Grande:
[...]
[...] sendo que nenhum deles foi contabilizado, nem mesmo como entrada de
caixa, como alega a fiscalizada (fl. 43).
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
11
A empresa Rio Grande Participações e Administração Ltda apresentou os recibos
de fls. 23 a 40 e planilha de conta corrente de mútuo (fls. 41) com a empresa
Tecmafrig. Entretanto, nenhum dos valores neles expressos coincidem com os
recebidos mediante os cheques acima discriminados.
[...]
Em 07/12/98, a Rio Grande Participações e Administração Ltda foi intimada (fl. 45)
a comprovar a origem dos recursos relativos aos depósitos bancários efetuados
em 1997, não tendo atendido a essa intimação. Em decorrência, a multa aplicada
sobre o imposto lançado, relativo à infração descrita, restou agravada, na forma
do artigo 959 do Decreto n° 3.000/99, para 112,5%.
Percebe-se que aquela autoridade, a par da movimentação bancária não
escriturada pelo contribuinte, o intimou, cujo teor e documentação correlata da resposta
apresentada pela fiscalizada foram inteiramente refutados pelo autuante: não havia os
correspondentes lançamentos contábeis em conta “Caixa”, os recursos supostamente recebidos
da contraparte de alegado mútuo (TECMAFRIG) não coincidiam em datas e valores com os
assinalados em extrato bancário, nada.
Ou seja, o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, as
operações/transações que redundaram no recebimento de R$ 10,115 milhões em conta bancária,
proveniente de pessoa jurídica a si ligada e igualmente acusada de participar de esquema de
desvios de verbas federais provenientes do FINAM (como dito en passant), quadro que se agrava
em razão da manutenção daqueles ingressos à margem da escrituração contábil.
Em ulterior oportunidade, a autoridade fiscal intimou o contribuinte acerca dos
mesmos valores depositados em conta de sua titularidade, quedando-se silente o intimado.
O caso se amolda à presunção legal de omissão de receitas de que trata o
dispositivo legal referido, pois competia à fiscalizada, depósito por depósito, justificar, por meio de
prova idônea e hábil, a operação que lhe deu causa (origem). Trago precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS DE TITULARIDADE DE TERCEIROS. A
presunção estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96 atribui ao sujeito passivo o
ônus de provar que não representam receitas tributáveis os depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada durante o procedimento fiscal, mormente se tais
créditos não foram registrados em sua escrituração contábil. A demonstração de
que tais créditos são de titularidade de terceiros deve ser feita mediante
associação individualizada dos depósitos à prova documental dos títulos recebidos
e do seu repasse aos alegados titulares. [Acórdão n° 1402-003.906]
-----------
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A prova para não ser considerada mera informação irrelevante deve ser bem
articulada, descortinando-se a partir dela de forma sucinta e objetiva todas as
conexões existentes com a infração que se deseja infirmar. Esse ônus não é do
julgador, mas sim da recorrente. [Acórdão n° 1401-001.338]
-----------
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA -PRESUNÇÃO LEGAL - Verificada a ocorrência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada e justificada, é presumida a ocorrência
de omissão de rendimentos tributáveis. [Acórdão n° 101-96.470]
-----------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Identificada a ausência de registro de depósitos na escrita contábil da empresa
cabe ao contribuinte apontar a sua origem e justificar a sua não escrituração. O
efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a condição
de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei n° 9.430/96. [Acórdão n° 1803-
001.157]
-----------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta-corrente da empresa cujas operações que lhes deram
origem restem incomprovadas presumem-se advindos de transações realizadas à
margem da contabilidade. [Acórdão n° 1103-00.326]
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
13
-----------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva
comprovação da origem dos recursos depositados, mas também o da
comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável. [Acórdão n° 9101-004.693].
Por me alinhar integralmente aos fundamentos do voto condutor do último
Acórdão, 9101-004.693 – da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja matéria foi
decidida por unanimidade de votos, adoto-os como razões de aqui decidir, especialmente no caso
concreto, em que pairavam suspeitas de contaminação dos recursos financeiros movimentados
entre partícipes de esquema tido por fraudulento (grifos do original):
No que toca ao mérito da divergência, a questão que se coloca é decidir se o art.
42 da Lei no 9.430/96 abriga (ou não) a possibilidade de autuação por omissão de
receitas, quando a origem dos depósitos é identificada pela pessoa física ou
jurídica fiscalizada.
Para perfeita compreensão e desenvolvimento do tema, é mister, portanto, desde
já, transcrever-se o citado dispositivo legal, nas suas partes relevantes ao
propósito:
[...]
Conforme visto, o art. 42 da Lei no 9.430/96 não trata apenas dos depósitos
bancários de origem não comprovada (caput). Trata também, conforme visto, dos
depósitos bancários de origem comprovada (§ 2o), neste caso, observando que os
mesmos devem ser tributados (ou não) conforme a sua própria natureza.
É possível, portanto, dividir-se o dispositivo legal em duas partes: a primeira
tratando da não comprovação da origem (caput), e a segunda tratando da
tributação dos depósitos de origem comprovada.
Com relação à primeira parte, é importante destacar que a lei não fala em
depósitos bancários de origem não identificada, e sim em depósitos bancários de
origem não comprovada.
“Identificar” não é a mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à
pessoa física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”,
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
14
“indicar”, a origem dos depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou
seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar que aquele específico depósito encontra-se,
por exemplo, vinculado ao documento “X”, e encontra-se devidamente
contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a origem,
que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
[...]
Nenhum reparo a fazer, portanto, ao lançamento fiscal constituído com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96, porque, em primeiro lugar, de fato em momento algum
houve a comprovação da origem dos depósitos. Este é o primeiro ponto. Daí
porque, de pronto, refuta-se expressamente a aplicação da tese defendida pelos
paradigmas de divergência acostados pela recorrente, que sugerem que “havendo
indicação pelo sujeito passivo de elementos suficientes, que permitiriam a
identificação da origem dos recursos, cabe ao Fisco sua persecução, com a re-
inversão do ônus probatório”. Ora, “indicar elementos que permitiriam
identificar a origem”, com todas as vênias, não é o mesmo que “comprovar a
origem”, que é o que a lei exige.
Prosseguindo, e tratando-se agora da “segunda parte” do dispositivo legal (o §
2o), a qual determina a tributação também dos depósitos com origem
efetivamente comprovada, concordo com a tese esposada no acórdão recorrido,
no sentido de que também é ônus do contribuinte demonstrar que foi dado o
correto tratamento tributário às receitas representadas por aqueles depósitos.
Ou seja, além da necessidade de efetiva comprovação da origem dos depósitos
(sem o que permanece hígida a presunção legal de omissão de receitas), o art. 42
também impõe ao fiscalizado o ônus de comprovar a sua correta tributação (se o
caso de se tratar de receita tributável), sem o que também permanece hígida a
imputação de omissão de receitas feita com base no referido dispositivo.
Em outras palavras, para não sofrer a tributação sobre o referido depósito como
omissão de receitas, cabe ao fiscalizado demonstrar que aquele depósito
bancário, por hipótese: (i) não corresponde a uma receita; ou (ii) corresponde a
uma receita que, por qualquer razão, seja isenta ou não tributável; ou (iii)
corresponde a uma receita devidamente contabilizada e já oferecida à tributação.
Confirmo, também, os fundamentos de fato e de direito lançados pelo julgador de
primeira instância em sua decisão, que apreciou todos os argumentos de mérito da impugnação,
repetidos no recurso voluntário quanto à matéria em litígio:
42. Na defesa, a impugnante alega: "Cotejando tal afirmação com razões
apresentadas no lançamento de FONTE, verifica-se desde logo a improcedência
dessa nova tributação. Todavia em se tratando de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e com outra conotação, demonstra a seguir o porquê da sua invalidade".
43. O artigo 42 da Lei 9.430/1996, mencionado no enquadramento legal da
infração, dispõe que caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
15
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O estabelecimento
da origem dos recursos de que trata o artigo em apreço não se restringe à
identificação da pessoa que os proveu, alcançando também a causa de sua
entrega ao respectivo beneficiário.
44. É irregular o procedimento adotado pela autuada no ano-calendário de 1997,
ao manter movimentação bancária e nada contabilizar dessa movimentação. Os
lançamentos contábeis feitos pelas pessoas jurídicas declarantes pelo lucro real
são eminentemente de base documental, ou seja, precisam existir elementos
comprobatórios inequívocos que demonstrem que efetivamente ocorreram os
fatos registrados, e tal como registrados.
45. Assim, não cabe a alegação de que, no ano-calendário de 1997, a conta Banco
funcionava na contabilidade da autuada como se fosse Caixa, mesmo que, como
alega a defendente, existisse somente uma conta bancária.
46. Nos itens abaixo temos a análise das razões apresentadas na defesa,
específicas para os depósitos do ano-calendário em apreço, questionados nesta
autuação.
47. Em relação aos depósitos de R$ 904.000,00 e R$ 1.305.000,00, na impugnação
consta:
"Cheque 58.480 - 07.01.97 R$ 904.000,00 Cheque 58.481 - 08.01.97 R$
1.305.000,00" e
"Os citados valores foram regularmente debitados no Caixa que embute a conta
Banco e creditados na conta do emitente (Tecmafrig), representados pelos valores
de R$ 918.000,00 e R$ 1.290.000,00 que somam R$ 2.208.000,00, havendo
apenas a diferença de R$ 1.000,00 para fazer face a possíveis despesas bancárias
conforme páginas 2 e 5 do Razão 12 da impugnante."
48. Por se relacionarem com os depósitos objeto da presente apreciação, cabe
transcrever abaixo as afirmações que faz a impugnante, constantes de parte da
defesa (fls. 232/233) que se refere a lançamento de IRRF sobre pagamentos sem
causa, constante de outro processo:
"Cheque n° 764.538 emitido em 08.01.97 no valor de R$ 1.290.000,00 em favor
do Curtume do Pará S/A foi como dizem os Auditores depositado no mesmo dia
na conta do beneficiário. O referido valor foi efetivamente contabilizado a crédito
do caixa e a débito do beneficiário como consta das páginas 2 e 3 — Razão 12.
Como já foi dito e repetido, a conta Caixa embutia a conta BASA — Banco da
Amazônia S.A. Deve ser ressaltado que o valor de R$ 918.000,00 mencionado no
item I, somado a R$ 1.290.000,00, que atingem R$ 2.208.000,00 correspondem
por sua vez aos depósitos feitos pela Tecmafrig Maq. e Equip. S/A., no BASA nos
dias 07 e 08.01.97 nos valores de R$ 904.000,00 e R$ 1.305.000,00 e creditados na
conta da depositante em 06 e 08.01.97 na página 5 do Razão 12. Está tudo tão
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
16
claro que, permite estranhar que os 4 (quatro) Auditores não o tenham
percebido, tributando tais valores na Fonte e ainda como Imposto de Renda
Pessoa Jurídica. Tal fato deixa absolutamente clara a incoercível ânsia de tributar
o que não se compatibiliza com o alto conceito técnico e intelectual que toda a
sociedade justamente atribui a nobre classe dos Auditores Fiscais do Tesouro
Nacional.".
49. Assim:
a) em síntese, a autuada afirma que:
a-1) a TECMAFRIG emitiu os cheques 58.480, em 07/01/1997, no valor de R$
904.000,00 e 58.481, em 08/01/1997, no valor de R$ 1.305.000,00, totalizando R$
2.209.000,00, os quais foram depositados, nas respectivas datas de emissão, na
conta bancária da autuada;
a-2) escriturou os referidos depósitos em sua contabilidade, como entrada de
dinheiro, mediante registros, não dos valores depositados, mas de outros valores
a saber: R$ 918.000,00, no dia 06/01/1997 e R$ 1.290.000,00, no dia 08/01/1997;
levados a débito da conta (52) 1.1.1.1.01 - Caixa e a crédito da conta (2482)
2.1.06.01 - Passivo/Circulante/Contas Correntes/Tecmafrig Maq. e Equipamentos
Ltda., nas páginas 2 e 5 do Razão 12 (fls. 121 e 124), conforme Plano de Contas de
fls. 136/140;
a-3) a diferença de R$ 1.000,00, verificada entre os R$ 2.209.000,00
correspondentes à soma dos depósitos (R$ 904.000,00 + R$ 1.305.000,00) e os R$
2.208.000,00 referentes à soma dos lançamentos (R$ 918.000,00 + R$
1.290.000,00), é "para fazer face a possíveis despesas bancárias conforme páginas
2 e 5 do Razão 12 da impugnante.";
b) temos então que:
b-1) as datas e os valores dos depósitos efetivamente realizados (R$ 904.000,00
em 07/01/1997 e R$ 1.305.000,00 em 08/01/1997) não combinam com as datas e
valores dos registros contábeis (R$ 918.000,00 em 06/01/1997 e R$ 1.290.000,00
em 08/01/1997), tendo a primeira contabilização ocorrido um dia antes da
realização do primeiro depósito, numa inadmissível antecipação do registro
contábil ao fato que se diz ter registrado;
b-2) nas páginas 2 e 5 do Razão 12 (fls. 143 e 146) não existe registro de qualquer
despesa bancária a que se refere a defesa para justificar a diferença de R$
1.000,00;
b-3) não se pode tomar como evidência capaz de sustentar a alegação da defesa,
registros tão viciados por imprecisões e impropriedades que revelam a total falta
de suporte fático para a sua feitura.
50. Sobre os dois depósitos de R$ 1.200.000,00 cada um e o de R$ 1.114.000,00,
na impugnação consta:
"Cheque 58.483 - 09.01.97 R$ 1.200.000,00
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
17
Cheque 58.484 - 09.01.97 R$ 1.200.000,00
Cheque 58.486- 13.01.97 R$ 1.114.000,00
Os mencionados cheques emitidos em favor da impugnante pela Tecmafrig
Máquinas e Equipamentos S/A., foram todos depositados no BASA em cobertura
de saques de idênticos valores e na mesma data. Não foram contabilizados como
débito dos beneficiários, tendo em vista a inexistência de repercussão quer de
ordem financeira, quer econômica. E claro e evidente que os titulares, isto é,
beneficiários e emitente se ajustaram entre si, não gerando incidência de tributo
de qualquer natureza."
51. Temos então que:
a) o simples fato de existirem cheques, emitidos na conta bancária onde foram
feitos os depósitos questionados, nas mesmas datas e no mesmo valor, não
esclarece as origens dos recursos com os quais foram realizados os depósitos;
b) a impugnante apela para uma operação matemática de "anulação", onde parte
do princípio que se numa mesma data existirem, na mesma conta, entradas e
saídas de valores iguais entre si, as saídas "anulam" as entradas porque estas são
iguais àquelas e, partindo desse raciocínio, entende que, anuladas as entradas
pelas saídas, não precisa explicar qual a origem dos recursos das entradas nem
contabiliza-las, "tendo em vista a inexistência de repercussão quer de ordem
financeira, quer econômica", criando, assim, um sofisma que muito lhe convém;
c) também não cabe a alegação de que "É claro e evidente que os titulares, isto é,
beneficiários e emitente, se ajustaram entre si, não gerando incidência de tributo
de qualquer natureza.", até porque tal argumento não veio acompanhado de
qualquer comprovação que demonstre que ajuste foi esse, qual sua causa e seu
objetivo e como foi feito, prejudicada, assim, a clareza e a evidência do que foi
afirmado.
52. Quanto aos depósitos nos valores de R$ 501.000,00, R$ 505.000,00, R$
712.000,00, R$ 710.000,00, R$ 552.000,00, R$ 707.000,00 e R$ 705.000,00, na
impugnação consta:
"Cheque 8518 - 04.03.97 R$ 501.000,00
Cheque 8517 - 04.03.97 R$ 505.000,00
Cheque 8541 - 05.03.97 R$ 712.000,00
Cheque 8542 - 05.03.97 R$ 710.000,00
Cheque 8520 - 05.03.97 R$ 552.000,00
Cheque 8543 - 06.03.97 R$ 707.000,00
Cheque 8544 - 06.03.97 R$ 705.000,00
Os cheques acima discriminados no total de R$ 4.392.000,00, que enfatiza os Srs.
Auditores, da emissão da Xinguara Indústria e Comércio S.A., em favor da
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
18
Tecmafrig foram depositados na conta da impugnante, para cobertura dos
cheques:
Cheque 764.551 — 04.03.97 R$ 503.000,00
Cheque 764.552 — 04.03.97 R$ 499.000,00
Cheque 764.554 — 04.03.97 R$ 710.000,00
Cheque 764.555 — 05.03.97 R$ 300.000,00
Cheque 764.556 — 05.03.97 R$ 409.000,00
Cheque 764.557 — 06.03.97 R$ 706.000,00
Cheque 764.558 — 06.03.97 R$ 700.000,00
Os cheques acima descriminados no total de R$ 3.827.000,00 que somado ao
cheque n° 764.553 no valor de R$ 550.000,00 emitido como os outros pela
impugnante, chega-se a importância de R$ 4.377.000,00 permanecendo à
diferença de R$ 15.000,00 para fazer face a possíveis despesas bancárias, inclusive
o CPMF. E intuitivo que os titulares, isto é, beneficiários e neste caso endossante
se ajustaram entre si, não se constituindo fato gerador de tributos de qualquer
natureza, donde se depreende que tivesse a impugnante, procedido todos os
lançamentos que deixou de fazer na época, chegaria apenas com as diferenças de
R$ 1.000,00 e R$ 15.000,00 em seu Caixa das quais deveriam ser deduzidas as
despesas bancárias e o CPMF no mês de março de 1.997.".
53. Por se relacionarem com os depósitos objeto da presente apreciação, cabe
transcrever abaixo as afirmações que faz a impugnante, constantes de parte da
defesa (fls. 233/234) que se refere a lançamento de IRRF sobre pagamentos sem
causa, constante de outro processo:
"Neste item que se refere aos cheques n°764.551 e 764.552 nos valores de R$
503.000,00 e R$ 499.000,00, respectivamente, todos em favor da Xinguara, para
facilidade de exposição e julgamento, analisa-se também os itens 8 e 9 por se
tratar do mesmo assunto e mesmo beneficiário. Assim foram emitidos mais os
cheques n's 764.554, 764.555, 764.556 (item 8), 764.557 e 764.558 (item 9)
respectivamente, de R$ 710.000,00, R$ 300.000,00, R$ 409.000,00, R$ 706.000,00
e R$ 700.000,00. Foi emitido mais o cheque n° 764.553 de R$ 550.000,00 que
escapou aos Srs. Auditores. Os referidos cheques não foram contabilizados no
Caixa que como já foi insistentemente repetido, embutindo a conta bancária a
qual deixou de registrar igualmente os cheques da emissão da Tecmafrig
discriminados na página 05 do processo. Em resumo, os cheques acima citados,
emitidos pela examinada em favor da Xinguara Indústria e Comércio S.A., e não
contabilizados foram repassados a Tecmafrig, que os devolveu à examinada
permanecendo apenas a diferença de R$ 15.000,00 para fazer face a tarifas
bancárias e CPMF.".
54. Temos então que:
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
19
a) o simples fato de existirem cheques, emitidos na conta bancária onde foram
feitos os depósitos questionados, que, por sinal, nem são das mesmas datas e nos
mesmos valores que os depósitos, não esclarece as origens dos recursos com os
quais foram realizados os referidos depósitos;
b) a impugnante apela para uma operação matemática de "anulação", onde parte
do princípio que se numa mesma data existirem, na mesma conta, entradas e
saídas de valores quase iguais entre si, as saídas "anulam" as entradas porque
estas são quase iguais àquelas e, partindo desse raciocínio, entende que, anuladas
as entradas pelas saídas, não precisa explicar qual a origem dos recursos das
entradas nem contabilizá-las, criando, assim, um sofisma que muito lhe convém;
c) não estão demonstradas as despesas bancárias e CPMF a que se refere a defesa
para justificar a diferença de R$ 15.000,00;
d) também não cabe a alegação de que "É intuitivo que os titulares, isto é,
beneficiários e neste caso endossante se ajustaram entre si, não se constituindo
fato gerador de tributos de qualquer natureza", até porque tal argumento não
veio acompanhado de qualquer comprovação que demonstre a clareza e a
evidência do que foi afirmado.
e) ilustra a falta de cabimento da alegação apresentada, o absurdo dos
argumentos trazidos na impugnação oferecida contra a autuação de IRRF
constante do outro processo, segundo a qual os cheques que a autuada agora
indica para justificar os depósitos objeto da presente exigência, teriam sido por
ela emitidos para a XINGUARA, repassados por esta à TECMAFRIG e, em seguida,
devolvidos à autuada, tudo sem explicar a título de quê nem como realizou tão
estranha operação.
55. Como se pode verificar nos fundamentos acima, não cabe a alegação, inserida
no final da impugnação referente à autuação de IRRF, onde a autuada alega que
foram tributados, neste processo de IRPJ, os retornos dos mesmos valores
correspondentes aos cheques que haviam sido tributados no processo de IRRF.
56. Os argumentos da defesa são desviados do foco da autuação - falta de origem
dos recursos com que foram feitos os depósitos - e, sem que se façam
acompanhar por comprovação documental, são apoiados em mirabolantes
transações, realizadas fora da contabilidade da autuada, onde os valores movem-
se entre as empresas, cuja identificação nem sempre é precisa, sem que se
explique o porquê da movimentação, sendo tais valores encaixados pela
impugnante em operações matemáticas desprovida de sentido, muitas vezes
ajustadas por diferenças que, segundo alega, são destinadas a cobrir despesas
bancárias.
57. Verdadeiros sofismas, portanto, que se destinam a fazer crer que os fatos que
caracterizam infração no processo de IRRF são exatamente os argumentos para
impugnar a autuação de IRPJ, neste processo, e vice-versa. O que não é verdade,
porque já foi sobejamente demonstrado, em ambos os processos, que valores
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.000769/00-83
20
depositados em uma conta bancária não anulam os efeitos contábeis e
patrimoniais relativos a cheques emitidos na mesma conta, nem são os efeitos
dos depósitos anulados pelos cheques, ainda que fossem das mesmíssimas datas
e valores, o que nem sempre ocorreu.
58. Desta forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário lançado de
ofício no item 2 da autuação principal.
Quanto ao agravamento da multa, pelo simples fato de uma intimação não haver
sido respondida pela fiscalizada, e que se reportava aos fatos que ensejariam lançamento de ofício
por presunção relativa de omissão de receitas, abrindo-se espaço para que a fiscalizada levantasse
prova em contrário, e que, pela sua inércia, confirmou-se a hipótese legal, entendo descabido.
Ilustro com precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja matéria foi
decidida em desfavor da Fazenda Nacional por unanimidade de votos [Acórdão n° 9101-001.615]:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MULTA AGRAVADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - Quando se intima o sujeito passivo a apresentar
provas que a lei define como de responsabilidade dele e que se consubstanciam
nos meios hábeis à conformação ou não da presunção, a não apresentação destas
provas tem por única decorrência ter-se por verdade aquilo que a hipótese legal
presume, não sendo suficiente para o agravamento da penalidade.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplicam-se aos lançamentos reflexos (CSLL e COFINS) as mesmas conclusões a que
se chegou no lançamento principal (IRPJ).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, unicamente para afastar o agravamento da multa de ofício,
alusiva aos fatos geradores ocorridos em 1997, reduzindo-a ao patamar de 75% (setenta e cinco
por cento).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1030
DF CARF MF
Original